Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio, por meio de conjunto probatório sólido, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples se a grave ameaça e a violência restaram comprovadas pelos depoimentos testemunhais coesos, pela confissão espontânea do réu, além dos demais elementos de prova dos autos.

3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

4. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando utilizada condenação distinta daquela para configurar a reincidência, não havendo falar em bis in idem.

5. Tratando-se de réu multirreincidente, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, a fim de atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.